Tribunal: TJBA
Processo: 8003839-31.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003839-31.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TALITA FERNANDES RODRIGUES RAMALHO

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECIS
ÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECIS
ÃO
EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8003839-31.2023.8.05.0112
, em que
é
agravante
TALITA FERNANDES RODRIGUES RAMALHO
e em que é agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça